Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748327-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILSON FARIAS DA SILVA REU: WEBER MARQUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por GILSON FARIAS DA SILVA em desfavor de WEBER MARQUES DE ARAÚJO, com o intuito de rescindir os efeitos da coisa julgada decorrente da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de veículo no 0723731-71.2021.8.07.0003, por ele ajuizada em desfavor do ora réu perante o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Na inicial (ID 66135851), o autor postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que não tem condições de arcar com as despesas processuais inerentes à propositura desta ação rescisória. Descreve, ainda, que o feito rescindendo refere-se a reintegração de posse de veículo, mas que ajuizou ainda outro processo em relação ao mesmo objeto de contenda, qual seja a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no 0706801-70.2024.8.07.0003, o qual foi extinto pelo Juiz de origem ao fundamento da ocorrência de coisa julgada em relação ao feito ora rescindendo. Aduz o cabimento da presente ação rescisória, em face da prova nova obtida no sentido de que o objeto de negócio jurídico celebrado com o ora réu, qual seja o lote situado na SHSN QD 38 LOTE 10-A COND. PINHEIROS, nem sequer existe e é área de preservação ambiental impassível de alienação, nos termos do art. 37 da Lei no 6.766/79. Argumenta “que o requerido agiu com dolo, apresentou cessão de direito de um lote inexistente para confundir os fatos apresentados e atribuir uma falsa legalidade ao negócio jurídico” (ID 66135851 – pág. 4). Salienta que “o processo se iniciou como uma rescisão contratual e reintegração do bem, porém, após a sentença para surpresa do autor, foi descoberto que o lote não existe, e sim uma área de preservação ambiental, logo o autor não pode ficar com o lote, pois não há lote, bem como não tem o seu veículo novamente” (ID 66135851 – pág. 6). Afirma que o juízo prolator da sentença rescindenda foi induzido a erro pelo réu desta ação rescisória, isso porque, “construído o raciocínio da localização do suposto lote 10-A, conclui-se que o mesmo inexiste, seja no cartório, ou para administração regional do Sol Nascente/Por do Sol, logo o negócio jurídico carece de validade” (ID 66135851 – pág. 15). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, “a fim incluir sub judice do veículo HYUNDAI/HB20X 1.6 STYLE, 2015/2015, Placa QGC-1687 e RENAVAM 01062761607., ou seja, a sua penhora, ou caso entenda Vossa Excelência o RENAJUD para transferência, veículo esse dado como pagamento do negócio jurídico nulo” (ID 66135851 – pág. 20). No mérito, pede a desconstituição dos efeitos da coisa julgada formada nos autos de no 0723731-71.2021.8.07.0003 “e assim retornar a mencionada demanda a fase inicial dos autos, bem como para apreciação das novas provas, e assim o novo julgamento, com base nas provas levantadas” (ID 66135851 – págs. 19/20). É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça postulada pelo autor, em face da documentação colacionada a este feito (ID 66137014), consentânea com a hipossuficiência financeira alegada. Anote-se. Na exordial, o autor invoca como permissivos para a propositura da ação rescisória os incisos III, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, sendo que sua argumentação consiste em apresentar a alegação violação manifesta de norma jurídica (art. 37 da Lei no 6.766/79) e de prova nova capaz de autorizar o juízo rescindendo sobre a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de veículo no 0723731-71.2021.8.07.0003, em face do dolo da parte vencedora na referida demanda. Conforme ressaltado anteriormente, a ação rescisória ora ajuizada foi fundamentada nos vícios rescisórios descritos nos incisos III, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Na espécie, a petição inicial deve ser indeferida, por manifestamente incabível. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. No caso dos autos, a argumentação contida na ação rescisória é a de que há suposta malversação, na sentença rescindenda, do disposto no art. 37 da Lei no 6.766/79. A partir de mera leitura das peças processuais produzidas no feito rescindendo, depreende-se, com clareza, que a violação à referida norma jurídica não foi nem sequer matéria debatida na ação originária, tampouco na sentença que ora se pretende rescindir, tratando-se de controvérsia deduzida apenas em apelação interposta pelo ora autora contra a sentença que lhe foi desfavorável (ID 137076411 do feito rescindendo), donde ressaltado no acórdão da 6a Turma Cível deste Tribunal (Acórdão no 1759086), o qual manteve a sentença ora atacada nesta ação rescisória, a inexistência de dedução da referida alegação no bojo do feito, razão por que não foi o tema admitido na seara recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, e o recurso não foi conhecido quanto ao ponto. Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a violação manifesta à norma jurídica que enseja o cabimento de ação rescisória é aquela em que o exame da matéria tenha sido expressamente realizado pelo órgão julgador e, assim, tenha dado causa a uma manifesta e teratológica inobservância do ordenamento jurídico, o que não é o caso, em que o autor busca forjar a argumentação de configuração do vício rescisório para revolver matéria que ele mesmo não aduziu a tempo e modo adequados no processo rescindendo, utilizando-se dessa via excepcional como mero sucedâneo de recurso, o que não deve ser admitido. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. A violação da coisa julgada a que alude o art. 485, IV, do CPC/1973 diz respeito ao trânsito em julgado operado em outra ação em que caracterizada a tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. 2. Caso em que o pedido da primeira ação (Processo n. 85.000719-5) se fundou na aplicação do art. 30 da Lei n. 4.242/1963, ao passo que o requerimento deduzido na ação rescindenda se centrou na aplicação do art. 53, II e III, do ADCT; por essa razão, as causas de pedir são distintas. 3. A pretensão rescisória, fundada em violação literal de dispositivo legal, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta. 4. Hipótese em que não seria possível ter ocorrido violação direta e flagrante de dispositivo referente à matéria cujo mérito propriamente dito não chegou a ser debatido nesta Corte. 5. É firme a orientação deste Superior Tribunal no sentido de que se o julgado elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda não sendo a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt na AR 4.596/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). 6. Não se conhece da ação rescisória no ponto em que se pretende o reexame do contexto fático analisado na decisão rescindenda. 7.Caso em que não pode ser conhecido o argumento da União no sentido de que "o suposto instituidor não participou do teatro de guerra em solo italiano e não participou ativamente de missões de vigilância e segurança do litoral brasileiro." 8. Improcedência do pedido. Agravo interno prejudicado.” (AR n. 5.776/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/12/2022. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. 2. No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir. 3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 6.528/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022. - grifei) De mais a mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer a ideia de “prova nova” que configura vício rescisório, ressalta-se que “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Alinhando-se à iterativa compreensão de “prova nova” pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trago à colação outros julgados do Tribunal da Cidadania: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.259/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PEÇA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do CPC/2015: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 3. A Corte de origem, no julgamento do recurso de apelação, firmou a compreensão de que (...) "a prova alegadamente nova remonta a 12/09/2019, afigurando-se, portanto, posterior ao próprio trânsito em julgado do provimento hostilizado. E, consoante já acentuado, mesmo com as inovações trazidas pelo CPC/2015 , remanesce hígida a exigência do requisito da preexistência da prova, plenamente inadimplido na hipótese sob estudo" (fl. 580). 4. Não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula 7/STJ. Assim, "para que a alegação pudesse ser analisada - e eventualmente acolhida - seria necessário promover não apenas a aferição do quadro empírico constante da demanda rescisória, mas também o da causa de origem, tudo no afã de saber se haveria documento novo, prova nova e violação a norma jurídica na espécie" (AgInt no AREsp 1.806.251/RJ, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.005.140/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) No âmbito da ação rescisória, portanto, não é admissível a sua propositura fundada em alegação de prova nova quando o autor deixa de demonstrar a impossibilidade de obtenção do referido elemento de prova ao tempo da ação pretérita, impedimento esse que não se justifica quando o que ocorre é a constatação de sua desídia em se valer da aludida prova oportunamente à luz da dinâmica probatória inerente ao feito rescindendo. Nessa esteira de intelecção, a propósito do aludido vício rescisório, confira-se o entendimento que emana do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. (CPC, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (CPC, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação subjacente. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 30/3/2021). 3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005). 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 7.645/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 966, INCISOS IV E VII, DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Não cabe a esta Corte Superior confrontar o conteúdo das decisões recorrida e transitada em julgado, a fim de avaliar se aquela se ajusta aos limites fixados nesta, se o Tribunal local expressamente consignou que não há incompatibilidade entre as coisas julgadas. 3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que houve ofensa à coisa julgada - somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Por fim, quanto à "prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada". (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.262.429/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Apenas pelo revolvimento das peças processuais produzidas no feito rescindendo, observa-se que o ora autor também deduziu as referidas alegações fáticas quanto interpôs apelação cível contra a sentença ora rescindenda, o que não foi acatado, por se cuidar de indevida inovação recursal (Acórdão no 1759086). Noutras palavras, a prova que o autor indica ser nova a fim de ensejar a ação rescisória é elemento ao qual ele já tinha acesso antes mesmo do trânsito em julgado da sentença rescindenda, dela não se valendo em função da desídia em produzir de forma completa a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, não havendo prova de que ignorava a sua existência ou de que dela não pôde fazer uso a tempo e modo adequados. De tal sorte, manifesto o descabimento da invocação do aludido vício rescisório. Em relação ao último vício rescisório deduzido pelo autor, a “jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora ‘exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022). Noutros termos, "O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda" (AR n. 5.376/RS, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020). Sobre a alegação de inexistência de lote, a implicar vício no negócio jurídico nos termos do alegado do feito rescindendo, a sentença foi clara em asseverar que “não há comprovação de que tenha ocorrido vício no negócio jurídico consistente no erro ou no dolo, já que a localização do lote era conhecida das partes desde a época da negociação, de modo que não há que se falar em uma falsa ideia da realidade, ou mesmo na omissão intencional de alguma qualidade do bem” (ID 134330281 – pág. 2, do feito rescindendo). Além disso, ao manter a sentença rescindenda no julgamento da apelação, a 6a Turma Cível deste Tribunal, na linha do voto condutor do aresto, assentou que “o conjunto probatório trazido aos autos não revela a existência inequívoca de fraude ou ardil, capaz de induzir o autor/apelante em erro, quanto aos termos e condições do negócio jurídico entabulado com o réu/apelado” (ID 176641992 – pág. 7, do feito rescindendo). Dito isso, o que se evidencia a partir da mera leitura da petição inicial desta ação rescisória é que o autor faz referência a vícios rescisórios que não se configuram, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o julgado rescindendo, buscando revolver a própria avaliação do acervo fático-probatório, o que não merece chancela. Na mesma esteira de intelecção, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. PROVA NOVA. LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE DECIBÉIS EMPRESTADO DE PROCESSO TRABALHISTA. PROVA PERICIAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO NÃO ARGUÍDA COMO FALSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória embasada no artigo 966, VII, do CPC/2015: prova nova. 2. A prova tida por nova, no presente caso, embora apresentada em tempo processual oportuno, não tem o condão de tornar sem efeito a prova pericial produzida no processo originário, que deve prevalecer, pois colhida sob o crivo do contraditório e tida como válida. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se defeso ao julgador no bojo da ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa. 3. Pedido julgado improcedente.” (AR n. 5.996/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023.) Aliás, como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em outras palavras, diversamente do que pretende fazer prevalecer o autor, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo. Nesse contexto, não pode ser admitida a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737898, 07436485120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, "cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ" (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. "A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo" (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). 2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. 3. "O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil" (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial.3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1757327, 07305950320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em apertada síntese, percebe-se que o verdadeiro intuito do autor é a utilização da presente ação rescisória como sucedâneo de recurso, seja em relação ao que decidido no feito que aponta ser rescindendo (autos no 0723731-71.2021.8.07.0003), seja em relação ao provimento jurisdicional que também lhe foi desfavorável nos autos no 0735242-95.2023.8.07.0003, o que não pode ser chancelado, em nenhuma das alegações deduzidas. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora